Tribunal: TJSP
Processo: 1016220-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária -- Acidente de trajeto – Lesão no ombro direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade e de nexo de causalidade indicados categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência --

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária -- Acidente de trajeto – Lesão no ombro direito da obreira – Concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade – Ausência de incapacidade e de nexo de causalidade indicados categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos autos – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência -- Ação julgada improcedente – Apelo da autora – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016220-13.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é apelante ELIS REGINA FÁTIMA GRANATO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.615
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 São José dos Campos.
Apelante: Elis Regina Fátima Granato Silva (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: João José Custódio da Silveira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária -- Acidente
de trajeto Lesão no ombro direito da obreira Concessão
de "auxílio-acidente"
Inadmissibilidade
Ausência de
incapacidade
e
de
nexo
de
causalidade indicados
categoricamente pelo teor da perícia médica elaborada nos
autos Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo
Código de Processo Civil Cerceamento de defesa Não
ocorrência -- Ação julgada improcedente Apelo da autora
Decisão mantida Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Elis Regina
Fátima Granato Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que está com a capacidade de trabalho reduzida em razão
da sequela provocada pelo acidente de trajeto que sofreu, motivo pelo qual
postula a concessão de "auxílio-acidente" como forma de indenizar a perda
suportada (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
3
A r. sentença de fls. 166/168, cujo relatório se adota,
proferida em 20 de fevereiro de 2020, julgou improcedente a ação, sem
condenação da autora em verba honorária, em razão de isenção legal a que
faz jus.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
sustentando a presença dos requisitos necessários ao deferimento da
reparação pretendida ou requerendo a anulação da r. sentença para
realização de nova perícia médica (fls. 179/187), sem reposta nos autos
(certidão de fl. 206).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e
passo a analisar o seu mérito.
De pronto, rejeito o pedido subsidiário formulado pela
segurada em suas razões recursais, eis que a avaliação médica foi
elaborada minuciosamente por perito de confiança do juízo e, como se verá,
tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações. E, se ao magistrado cabe a
condução do processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo
o destinatário da prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e
464, do novo CPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
4
pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo
penal: é a rainha das provas. É ela indispensável não só à confirmação do
nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da
incapacidade laborativa e seu grau.”.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a autora
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causados pelos males provenientes de
acidente "in itinere".
Realizada a perícia médica, a perita de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico geral e especial e analisar os documentos médicos legais
trazidos ao feito, assentou no laudo de fls. 114/129 que:
“Excelência,
Esta segurada é uma senhora jovem de 52 anos,
graduada em tecnólogo em Logística em 2017. A mesma
a maior parte do tempo não trabalhou formalmente,
optando por cuidar da casa e dos filhos. Sempre teve boa
saúde, até que teve uma contusão no ombro em 2017,
referindo ser no caminho do trabalho, o que a levou a se
tratar clinicamente de dor no ombro direito. A mesma
ficou afastada durante um período em tratamento.
Retornou a suas atividades habituais. Durante o seu
exame físico notamos que suas articulações estão com
os movimentos preservados. Não há redução de força e
suas medidas estão simétricas. As manobras para avaliar
a integridade do ombro estão todas negativas, e a perícia
não detectou anormalidade na funcionalidade do ombro.
A mesma, durante o seu afastamento fez percepção do
benefício espécie B31. Fez tratamento correto e não há
na atualidade sequela que reduza sua capacidade de
trabalho. Houve incapacidade parcial e temporária de sua
capacidade de trabalho. A mesma pode se manter em
sua atividade habitual descrita em laudo, uma vez que
permite repouso das articulações, revezamento do grupo
muscular e não desrespeita a sua ergonomia corporal.
CONCLUSÃO
A perícia medica conclui: Após apresentar lesão
consolidada nos ombros, não há redução ou perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
5
capacidade de trabalho desta requerente. Esta segurada
pode se manter na mesma atividade habitual.”
É sabido que a concessão do "auxílio-acidente" deve
observar os requisitos do art. 86, da Lei no 8.213/1991, ou seja, é necessário
que a lesão diagnosticada na prova técnica acarrete uma diminuição efetiva
e permanente da capacidade para a atividade que a segurada
habitualmente exercia.
No presente caso, a expert asseverou categoricamente
que a lesão no ombro direito não causa nenhum tipo de redução ou perda
da capacidade de trabalho da autora, além de, em resposta aos quesitos,
atestar a sua origem degenerativa (fl. 125).
O que se nota de modo nítido da categórica conclusão da
prova técnica, então, é que a sequela diagnosticada não implica
incapacidade para o trabalho e nem redução de capacidade funcional para o
serviço habitualmente exercido, sendo inviável, por isso mesmo, a aplicação
ao caso do entendimento esposado pelo Col. STJ no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC.
Desse modo, pelo que noto, o contexto probatório é por
demais frágil para positivar a existência da incapacidade laboral e do nexo
causal no caso em tela, de sorte que, não se desincumbindo a obreira,
ademais, do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe
seria de mister nos termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência
natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in
“Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002,
vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
6
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados
dos quais depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional”.
(Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, ausentes a incapacidade e a relação de
causalidade quanto aos males descritos na inicial, em que pese o
inconformismo da autora, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão a não concessão do benefício acidentário pretendido, até porque, em
matéria infortunística, é necessária a demonstração inequívoca daqueles
elementos, componentes do binômio em que se assenta a indenização
acidentária. Ausente qualquer um deles, a reparação é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016220-13.2019.8.26.0577 -Voto no 37.615 - CT
7
Nesse sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:
”PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL
OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade
total ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a
simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do
verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE
NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp
no 258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a
T., j. em 18/12/2012, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator